Tribunal: TJDFT
Processo: 0725820-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDULTO. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CODIGO PENAL). DECRETO N. 11.302/2022. ART. 5o. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM OS ARTIGOS 1o A 4o. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS AUTÔNOMOS. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECISÃO DE CONCESSÃO MANTIDA.
1. O indulto é uma manifestação atinente ao exercício da soberania estatal, consubstanciando-se em verdadeiro instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Presidente da República, com amparo em competência constitucional (art. 84, XII, da CF), encontrando limitações expressas na própria Constituição Federal, que proíbe a concessão de indulto (bem como de anistia e graça) aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.
2. Deve, em princípio, ser afastada a alegação de inconstitucionalidade do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, uma vez que o indulto é ato privativo e discricionário do Presidente da República não cabendo ao Poder Judiciário, por mais que repudie as razões do chefe do Poder Executivo, imiscuir-se no mérito de sua concessão, se observados os limites constitucionais.
3. Ao analisar os artigos do Decreto n. 11.302/2022, verifica-se que o Chefe do Poder Executivo, por critérios de conveniência, elencou hipóteses distintas de indulto, não havendo que se falar em interpretação sistemática para que haja complementação de requisitos (subjetivos) no caso do indulto previsto no art. 5o, que trouxe somente critério objetivo para a concessão da benesse, qual seja, “pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.
4. Deve ser mantida a decisão que concedeu indulto ao agravado se preenchido o requisito objetivo previsto no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 - na hipótese, crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal (pena de reclusão de 1 a 4 anos) - e se o caso não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas previstas nos artigos 7o, 8o e 11, parágrafo único, do referido decreto.
5. Recurso conhecido e não provido.